Tribunal: TJES
Processo: 5023592-05.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023592-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILSON GRIGORIO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023592-05.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDILSON GRIGORIO DE SOUZA

RECORRIDO:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A ação trata da contratação de cartão de crédito consignado e cartão de benefício consignado, os quais alega a parte autora que não desejou a contratação, uma vez que buscava tão somente empréstimo na modalidade comum. Requer a nulidade dos contratos com restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que houve utilização do cartão de crédito, não podendo a parte autora se valer da tese de vício de consentimento.

3. O autor interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que as contratações sejam declaradas nulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar se as contratações foram desejadas e se são regulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em relação ao contrato de nº 18051043 houve acerto do Juízo de origem ao destacar a utilização do cartão de crédito, logo, não pode a parte autora se valer da tese de vício de consentimento. Destaca-se, inclusive, que houve reconhecimento da parte autora quanto à utilização. Portanto, o respectivo instrumento não merece ser anulado.

6. Já em relação ao contrato de nº. 12538684, as faturas apresentadas não demonstraram qualquer utilização de compra em estabelecimento comercial, diferente do instrumento anteriormente mencionado. Nesse contexto, tendo em vista que a parte ré não comprovou a utilização, não permanece sentido um instrumento de compra a crédito sem o seu uso. A análise documental revela ser insuficiente a prova apresentada no quesito de validade.
7. Logo, a r. sentença merece reforma. A parte autora almeja que a restituição dos valores descontados seja de forma em dobro. Nesse sentido, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.
8. Assim, tendo em vista que o início dos descontos foi anterior a 03/2021, a restituição deve ser simples.
9. A situação dos autos é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, uma vez que incide diretamente em verba alimentar, de forma que os descontos efetuados não confundem-se como simples cobrança de prestações de serviços, por exemplo, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Quanto ao valor reparatório, a fixação deve observar como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais do ofendido, dentre outras que se mostrarem relevantes para que a compensação moral seja efetiva e obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual arbitra-se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

10. Fica, desde já, autorizada a compensação de valores.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar
parte
da r. sentença objurgada, a fim de condenar

a parte ré a: i) anular o contrato de nº. 12538684 e restituir, de forma simples, os valores descontados da parte autora em relação ao respectivo instrumento; ii) ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, que deve ser acrescida de juros legais e corrigida monetariamente a partir deste arbitramento.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art.55.

Jurisprudência relevante citada:

a. Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

b. TJDFT, Acórdão 1787313, Processo 07085833220228070020, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 14/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)